Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600032-77.2020.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CIDADANIA - MAMBORE - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: CIDADANIA - MAMBORE - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600032-77.2020.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 21/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600032-77.2020.6.16.0170
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600032-77.2020.6.16.0170
que julgou improcedente a presente ação por propaganda eleitoral antecipada, com fundamento no
artigo 36-A, da Lei n.º 9.504/97 e artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, visto que não se
verifica nos autos qualquer pedido explícito de voto, portanto, não restou configurada qualquer
propaganda eleitoral antecipada por parte de nenhum dos dois representados. (Representação
Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada por Cidadania (Comissão Provisória Municipal de
Mamboré/PR) contra Ricardo Radomski, Prefeito de Mamborê e candidato à reeleição, e Maria
Thereza Pereira Murback, ex-Secretária de Educação e candidata ao cargo de Vereadora, com
fulcro nos artigos 1.º, alíneas "d" e "h" e 22, da Lei Complementar n.º 64/90; artigos 73, incisos I e
IV c/c §§ 4.º, 5.º e 7.º, do mesmo dispositivo legal e 74, todos da Lei n.º 9.504/97, alegando que os
mesmo vêm utilizando a máquina pública em proveito próprio e, também, a prática de propaganda
eleitoral antecipada (art. 36, Lei nº 9.504/97). Afirma que os representados vêm utilizando as
escolas municipais (Escola Santa Maria, Escola Professora Elizabeth, Escola Monteiro Lobato,
Escola Barzotto, Cmei Monica, Cmei Jesse Murback, Cmei Professo Maria de Lourdes dos Santos e
Cmei do Campo Santa Rita de Cassia) a qual contam aproximadamente com 1.500 alunos, para
fazer reuniões políticas convocando os pais e responsáveis para se autopromoverem; trechos das
reuniões: "(...) eu sou prefeito, eu falo a hora que quiser"; "eu sou prefeito, não por um mandato,
essa escola, graças a Deus, em 1996 eu construí"; "foram inaugurada duas grandes obras da
administração para a educação e continuaremos sempre fazendo mais"; "Escola Santa Maria, eu
não esqueço da Escola foi construída quando eu era vice prefeito lá em 1992 (...) entrava agua
chovia, no 1996 fui eleito, 1997 fizemos a melhor promoção nas nossas escolas municipais
melhorando, sempre olhava pra nossas escolas bonitas, aconchegantes (...) e digo naquele tempo
sobrava dinheiro o Fundeb, quando sai 2000, houve rateio do Fundeb, mas nos gastemos esse ano
27% pra educação, né Maria Thereza, 28% na educação, ai vejo quanto a gente gasto, antigamente
pagava toda estrutura e sobrava dinheiro, hoje não da mais (...) cada ano que fica mais difícil
administrar...inauguramos a Barzotto"; "super creche tão famosa investimos, (...) ótimos
profissionais da educação e pra isso que pensamos em cada vez melhorar (...) A Sara (secretaria de
saúde) não esta aqui mas posso falar, contratamos ano passado neuropediatra (...) hoje atende 42
consultas por mês"; "administrar é uma arte, tem que ser por pessoas competente...eu estou
disposição pra vocês"; ""administrar é uma arte, tem que ser por pessoas competente...eu estou
disposição pra vocês"). RE23 RE3
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CIDADANIA - MAMBORE - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE) CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
RICARDO RADOMSKI (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
MARIA THEREZA PEREIRA MURBACK (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15340
666
30/10/2020 13:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.665

RECURSO ELEITORAL 0600032-77.2020.6.16.0170 – Mamborê – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: CIDADANIA - MAMBORE - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0028461
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA
RECORRIDO: RICARDO RADOMSKI
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
RECORRIDO: MARIA THEREZA PEREIRA MURBACK
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. SÚMULA Nº 62 DO
TSE.
ERROR
IN
PROCEDENDO
E
IN JUDICANDO.
NULIDADE
RECONHECIDA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E
PREJUDICADO.
1. “Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos
quais a parte se defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor”.
Súmula nº 62 do TSE.
2. Constatado
e
, os autos devem retornar
error in procedendo
error in judicando
à origem para correção dos vícios.
3. Recurso eleitoral conhecido e prejudicado, reconhecendo-se a nulidade dos
atos desde o recebimento da inicial.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte declarou nulidade, nos termos do voto do Relator.
Num. 15340666 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013224987300000014764792
mero do documento: 20103013224987300000014764792

Curitiba, 29/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PARTIDO CIDADANIA -
MAMBORÊ/PR em face de sentença proferida pela 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR, que
julgou improcedente a Representação Eleitoral por propaganda eleitoral antecipada, uma vez
que não se verificou nos autos pedido explícito de voto por qualquer dos representados, com
fundamento no artigo 36-A, da Lei n.º 9.504/97 e artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil (ID 9589616).
O recorrente contou na inicial que, em fevereiro de 2020, o pré-candidato à
reeleição para prefeito Ricardo Radomski e a ex secretária de educação, pré-candidata a
vereadora, Maria Thereza Pereira Murback, teriam celebrado atos de campanha eleitoral
durante reuniões escolares convocadas pelos diretores das escolas municipais de Mamborê
com objetivo de promoverem suas pré-candidaturas.
Inconformado, o Representante interpôs o presente recurso alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa, ante ausência de produção de provas e de
oportunidade para apresentação de alegações finais. No mérito, sustentou que: I) há prova
suficiente para comprovar a prática dos ilícitos eleitorais apontados; II) a demanda não visa
reconhecer a prática de propaganda antecipada, mas sim a prática de abuso de poder diante
da utilização de prédios públicos para atos políticos; III) a promoção pessoal fere os princípios
da igualdade de chances e da liberdade de escolha dos eleitores. Ao final, requerer que seja
conhecido e dado provimento ao presente recurso, cassando-se a decisão ou então
reformando a sentença para julgar procedente a ação (ID 9590216).
Em contrarrazões, os Recorridos aduziram: I) intempestividade da inicial da ação
por abuso de poder político; II) insuficiência probatória da tese de abuso de poder político; III)
inocorrência de cerceamento de defesa em qualquer fase do processo. Ao final, pugnou pela
condenação do representante à multa por litigância de má-fé (ID 9590666).
O Ministério Público Eleitoral local manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto (ID 9590866).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral porque ausente propaganda antecipada, mas sim apenas
atos de promoção pessoal nem tampouco abuso de poder político, bem como pelo
indeferimento do requerido pelos recorridos em contrarrazões (ID 9926916).
Devidamente intimados quanto eventual nulidade e prejuízo decorrente do
processamento do feito pelo rito do art. 96 da Lei nº 9.504/97 e não pelo art. 22 da LC nº 64/90,
o partido Recorrente requereu a nulidade (ID 10361916) e os Recorridos afastaram qualquer
nulidade e reiteraram a alegação de intempestividade e ausência de propaganda eleitoral
antecipada (ID 10417116).
Num. 15340666 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013224987300000014764792
mero do documento: 20103013224987300000014764792

Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou termos do parecer anterior.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e
intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
Antes de adentrar ao mérito recursal, entendo necessário analisar, de ofício,
nulidade referente ao recebimento da petição inicial e processamento do feito pelo rito do art.
96 da Lei das Eleições.
Conforme se extrai da petição inicial (fls. 2 a 5 do ID 9587666), temos os
seguintes fatos imputados aos Representados:
DOS FATOS
Que o primeiro Representado é prefeito municipal da cidade de Mamborê e Segunda
representada é ex Secretaria de Educação, sendo que os mesmos vêm utilizando a máquina
pública em proveito próprio, pois o primeiro representado é pré-candidato a reeleição e
segunda pré-candidata a vereadora nas próximas eleições.
Que os representados vêm utilizando as escolas municipais (Escola Santa Maria, Escola
Professora Elizabeth, Escola Monteiro Lobato, Escola Barzotto, Cmei Monica, Cmei Jesse
Murback, Cmei Professo Maria de Lourdes dos Santos e Cmei do Campo Santa Rita de
Cassia) a qual contam aproximadamente com 1.500 (um mil quinhentos) alunos, para fazer
reuniões políticas convocando os pais e responsáveis para se autopromoverem.
No inicio do ano letivo os pais dos alunos foram convocados pela direção das escolas
municipais para que comparecerem em reunião em escola municipal do seu filho para tratar
de assuntos sobre o ano letivo, conforme convite em anexo.
Todavia os representados determinaram a direção de cada escola municipal, que
participariam dessas reuniões, sendo que anos anteriores nem o prefeito e nem a secretaria
nunca participaram, o que foi surpresa para direção e para os pais de alunos, haja visto que
tais sempre foram para tratar-se de assuntos exclusivo escolar.
Ocorre Excelência, que tudo deveria passar de uma simples reunião para tratar-se sobre o
ano letivo dos alunos, todavia, as reuniões passaram a ser um verdadeiro palanque político,
tendo realizada a abertura o Primeiro representado e em seguida a Segunda Representada,
onde há um verdadeiro comício em favor dos pré-candidatos à reeleição, Srs. Ricardo
Radomski, ora Representado, e Sra. Maria Thereza, e tudo de forma escancarada, é claro,
como todo ato de propaganda política.
Num. 15340666 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013224987300000014764792
mero do documento: 20103013224987300000014764792

Basta assistir e ouvir às gravações de áudio e vídeo acostados na ação, para constatar o uso
do dinheiro público, do poder político, em proveito aos pré-candidatos supracitado.
Observe-se que o vídeo acostado nos autos demonstram a reunião no Centro Municipal Maria
de Lourdes, que ao iniciar a reunião, um pai de aluno indagou ao primeiro representado
(prefeito Ricardo) se era uma reunião da escola ou política?
O Primeiro Representado Ricardo Radomski responde:“(...) que é da escola, obrigada, eu sou
prefeito, eu falo a hora que quiser”
Em seguida passa ao discurso eleitoral:
(...)
EU SOU PREFEITO NÃO POR UM MANDATO, essa escola, graças a Deus em 1996 eu
construí, hoje entregamos a escola Barzotto, nós entregamos a creche, (...) a gente tem que
dar oportunidade para todos (...) as coisas vão melhorar, administração boa seria,
transparente, tendo oportunidade para todos, da nossa cidade está melhorando, todos vê,
logo na frente asfalto, só não enxerga quem não quer enxergar, então a gente tem que
mostrar, pra você pai e você mãe sentir bem na cidade, (...) nós temos cidade limpa, empresa
instalando (...) mas eu sou prefeito até o dia 31/12/2020 (...) estamos à disposição de sempre
melhorar, nosso social avançou(...) nunca teve neopediatra eucontratei, (...) contratei
psiquiatra pra melhorar (...) cada vez mais vai melhorar mais(...)”Que na mensagem deixada
pela Segunda Representada Maria Thereza, a mesma também menciona uma autopromoção
da imagem da administração, dizendo que foram inauguradas duas grandes obras da
administração para educação e continuaremos sempre fazendo mais.
Observe que o continuaremos não se refere enquanto administração pública, pois não há
garantia nenhuma de que o primeiro representado se reeleja na disputa eleitoral.
Que na reunião na Escola Santa Maria, o Representado Ricardo Radomski inicia o discurso,
se auto promovendo, conforme áudio em anexo:
“(...) Escola Santa Maria, eu não esqueço da Escola foi construída quando eu era vice prefeito
lá em 1992 (...) entrava agua chovia, no 1996 fui eleito, 1997 fizemos a melhor promoção nas
nossas escolas municipais melhorando, sempre olhava pra nossas escolas bonitas,
aconchegantes (...) e digo naquele tempo sobrava dinheiro o fundeb, quando sai 2000, houve
rateio do fundeb, mas NOS GASTEMOS esse ano 27% pra educação, né Maria Thereza,
28% na educação, ai vejo quanto A GENTE gasto, antigamente pagava toda estrutura e
sobrava dinheiro, hoje não da mais (...) cada ano que fica mais difícil
administrar...INAUGURAMOS A BARZOTTO, a Jesse (...) melhorando mais, super creche tão
famosa INVESTIMOS, (...) ótimos profissionais da educação e pra isso que pensamos em
cada vez melhorar (...) A Sara (secretaria de saúde) não esta aqui mas posso falar,
CONTRATAMOS ano passado neuropediatra (...)
HOJE ATENDE 42 CONSULTAS POR MÊS, contratamos também psicóloga, psiquiatra, (...)
assumi a prefeitura tem 14 médicos contratados, raio x está pronto, vai entrar em
funcionamento, faltou energia, carga da energia era pouco, solicitamos para
Copel...já temos radiologista contratado, porque não adianta ter raio x e não ter profissional,
temos uma clínica de fisioterapia montada com 2 profissionais, temos um laboratório... saiu
tudo pronto do posto de saúde, isso é respeito com nossa população,....eu admiro todas as
pessoas idosos, temos convenio com o hospital de Ubiratã, pronto Socorro em outras cidades
Apucarana, Cianorte, Arapongas, Maringá, minha filha é advogada, mora em curitiba, tem
plano de saúde... vem para mamborê pra tratar no posto de saúde com dr. wanderson...tratou
8 dias dela no posto de saúde e ela sarou, cardiologista que vai ate o Guarani...
Num. 15340666 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013224987300000014764792
mero do documento: 20103013224987300000014764792

ADMINISTRAR É UMA ARTE, tem que ser por pessoas COMPETENTE...EU ESTOU
DISPOSIÇÃO PRA VOCÊS, se quiserem fazer alguma pergunta, estou pronto pra responder,
ontem na escola Maria de Lordes teve um cidadão lá que deveria estar alcoolizado, deu umas
complicadas na situação mais a gente se saiu, quero que as pessoas cresçam e amam essa
cidade, amo Mamborê de coração... tenho trabalhado muito pelo esporte...”Excelência, com
atenção nos destaques do discurso do representado nota-se que o mesmo se autopromoveu
por inúmeras vezes, porém a que mais chamou atenção foi quando ele mencionou,
“ADMINISTRAR É UMA ARTE, tem que ser por pessoas COMPETENTE...EU ESTOU
DISPOSIÇÃO PRA VOCÊS”
[...]
Que a Secretaria Educação, também menciona em seu discurso:
“... como prefeito já mencionou não só Mamborê como o Brasil inteiro tem passado por
dificuldades, mas graças a Deus até aqui Deus tem nos abençoados nóstemos contado com
parceria da escola dos professores dos pais que são muito importante para escola, como
prefeito disse estamos atendendo 1400 alunos entre Mamborê e Guarani...sendo atendido em
8 escolas, ...sendo que nossas escolas tem muito em que se fazer ainda, mas queremos com
apoio da prefeitura, e desde já agradecer ao prefeito que não mede esforços pra nos ajudar e
investir na educação...

Resumidamente, anoto que se imputa ao pré-candidato à reeleição para prefeito
Ricardo Radomski e a ex secretária de educação, pré-candidata a vereadora, Maria Thereza
Pereira Murback, a celebração de atos de campanha eleitoral durante reuniões escolares
convocadas pelos diretores das escolas municipais de Mamborê com objetivo de promoverem
suas pré-candidaturas antes do período eleitoral.
Ainda, na petição inicial o Partido Representante faz referência ao art. 36-A e ao
art. 73 da Lei das Eleições, já em sede recursal (fl. 5 do ID 9590216) esclarece que:
O Recorrente não mencionou que os Recorridos teriam feito propaganda
antecipada mas sim a prática de abuso do poder político por meios de utilização
de prédios públicos, fatos que ocorreu no início do ano letivo e devem se
considerados em sua totalidade, vez que utilizou dos prédios públicos para se
auto promoverem o que lhe imputa responsabilidades aos demandados;
Excelências houve abuso do poder político ao desviar a finalidade da reunião
escolar para tratar de assuntos do ano letivo, comparou-se o Prefeito e Secretaria
de Educação a sua administração com administração anterior na forma imputar a
outra ineficiência e irresponsabilidade
Muito embora a petição inicial e o recurso eleitoral sejam extremamente confusos
e de difícil compreensão quanto aos limites do pedido, fazendo referência a diversos institutos,
de forma imprecisa e sem qualquer tecnicidade jurídica, é possível delimitar os fatos ora em
análise.
Deste modo, concluo que os fatos imputados na presente demanda referem-se à
realização de reuniões em escolas municipais em que os Representados teriam realizados
discursos com promoção pessoal em favor de suas pré-candidaturas.
Num. 15340666 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013224987300000014764792
mero do documento: 20103013224987300000014764792

Fixada essa premissa, verifico que os fatos objeto da presente ação podem
configurar, em tese, tanto conduta vedada disposta no art. 73, inciso I da Lei das Eleições1
como propaganda eleitoral antecipada irregular ou até mesmo abuso do poder político.
Outrossim, ressalto que o pedido do Representante engloba tanto sanções de
abstenções das condutas quanto declaração de inelegibilidade e aplicação de multa do art. 36,
§ 3º da Lei das Eleições.
Muito embora o
da ação utilizada pela advogada seja representação
nomen iuris
eleitoral, tal fato, por si só, não impediria o processamento da respectiva AIJE cumulada com
representação eleitoral (art. 327 do CPC ), cabendo, se fosse o caso, determinar-se à emenda
2
à inicial para eventuais esclarecimentos para delimitação do objeto da demanda (art. 321 do
CPC ).
3
Importante aqui destacar que, conforme Súmula nº 62 do TSE, “os limites do
pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não
pela capitulação legal atribuída pelo autor”.
Entretanto, o juízo de primeiro grau recebeu a petição inicial e processou o feito
apenas como caso de suposta prática de propaganda eleitoral antecipada, determinando o
processamento do feito de acordo com o rito do art. 96 da Lei nº 9.504/97, aplicando o disposto
nos artigos 18 e 19 da Resolução do TSE nº 23.608/2019 (ID 9588466), mais célere, bem
como a sentença se limitou a julgar a representação por propaganda antecipada (ID 9589616),
incidindo aqui em
.
error in judicando
Ademais, o procedimento aplicável à presente demanda deveria ser o previsto no
art. 22 da LC nº 64/90 (art. 327, § 2º do CPC ), caracterizando
.
2
error in procedendo
Acrescento que conforme disposto no art. 282, § 1º do Código de Processo Civil4
(aplicação subsidiária na seara eleitoral) e jurisprudência do TSE , a decretação de nulidade é
5
condicionada à existência de prejuízo.
No caso sob julgamento, entendo que restou caracterizado o prejuízo porque o
juízo de primeiro grau processou a demanda apenas quanto à configuração ou não de
propaganda antecipada, quando deveria ter analisado os fatos e todos os pedidos do
Representado, devendo a representação ter sido emendada para esclarecimentos ou
processada para averiguar eventual conduta vedada e/ou abuso do poder político pelo rito do
art. 22 da LC n° 64/90.
Aqui cumpre ponderar que não se desconhecem as diferentes posições quanto ao
prazo inicial para ajuizamento da AIJE, entretanto, em face da ausência de manifestação do
juízo de origem quanto ao abuso de poder político, anoto a necessidade de processamento
completo do feito para só então se decidir sobre o termo inicial de seu ajuizamento.
Portanto, reconhecendo, de ofício, nulidade por
e
error in judicando
error in
desde o recebimento da presente representação cumulada com AIJE, determino o
procedendo
retorno dos autos à origem para novo processamento desde o recebimento da petição inicial
pelo rito do art. 22 da LC nº 64/90, não sendo possível o julgamento da causa nesta instância,
Num. 15340666 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013224987300000014764792
mero do documento: 20103013224987300000014764792

uma vez que não se encontra madura, isso porque ausente contraditório em relação às
imputações de prática de conduta vedada e abuso de poder político, uma vez que o juízo de
origem processou a ação apenas como irregularidade de propaganda na pré-campanha.
Sendo assim, reconhecida a nulidade do feito, as razões recursais restam
prejudicadas.
Por fim, quanto à alegação de litigância de má-fé dos Recorridos (ID 9590666),
entendo que esta não merece prosperar, porque possível extrair da petição inicial e recurso,
ainda que com um obstáculo cognitivo extra diante da imprecisão técnica da causídica, fatos
que podem ou não se caracterizar ilícito eleitoral, como acima exposto, não se tratando de
alegações infundadas e temerárias.

DECISÃO
Feitas estas considerações, conheço do recurso eleitoral manejado pelo Partido
Cidadania de Mamborê e deixo de analisar o mérito porque prejudicado,
,
RECONHECENDO
de ofício,
desde o recebimento da presente representação cumulada
NULIDADE DO FEITO
com AIJE, determinando o retorno dos autos à origem para novo processamento desde o
recebimento da petição inicial.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

1 Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar
a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária; [...]
2 Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que
entre eles não haja conexão.
§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:
I - os pedidos sejam compatíveis entre si;
II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.
Num. 15340666 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013224987300000014764792
mero do documento: 20103013224987300000014764792

2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o
autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas
previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem
incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. [...]
3 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
ou que
arts. 319 e 320
apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor,
no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido
ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
4 Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências
necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.
5 [...] 5. O TSE tem entendimento pacífico na linha de que a "[...] decretação de nulidade de ato
processual pressupõe efetivo prejuízo à parte, a teor do art. 219 do Código Eleitoral e de precedentes desta
Corte [...]" (REspe nº 85–47/PI, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 8.11.2016, DJE de 19.12.2016).
[...]
(Agravo de Instrumento nº 68315, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 113, Data 09/06/2020)

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600032-77.2020.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: CIDADANIA - MAMBORE - PR - MUNICIPAL - Advogado
do(a) RECORRENTE: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - PR0028461 - RECORRIDOS:
RICARDO RADOMSKI, MARIA THEREZA PEREIRA MURBACK - Advogados do(a)
RECORRIDO(s): VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384, PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte declarou nulidade, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.

Num. 15340666 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 30/10/2020 13:41:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013224987300000014764792
mero do documento: 20103013224987300000014764792